Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CREA. HISTÓRIO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA). SIGILO PROFISSIONAL.
1. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, e o pedido de expedição de ofício ao CREA/DF se justifica em razão da possibilidade de recebimento de valores para pagamento de alimentos, embora tais quantias possam não ter sido declaradas em contraprestação aos serviços profissionais prestados pelo Agravante, o que não tem o condão de caracterizar a quebra do sigilo profissional do Recorrente e nem de seus clientes, na medida em que o processo já corre em sigilo.
2. Ademais, por se tratar de ação de alimentos, a não localização de créditos suficientes para o cumprimento da obrigação alimentar implicaria periculum in mora inverso, porquanto se trata da subsistência de menores.
3. Recurso conhecido e desprovido.